Tribunal: TJMT
Processo: 1002098-73.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002098-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIDEAO DE SOUZA SOARES - CPF: 962.232.601-30 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVAO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTAMENTO – SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – AVALIAÇÃO ESPECIAL DE DESEMPENHO DESFAVORÁVEL – CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Deve ser afastada a prejudicial de cerceamento de defesa, quando ficar demonstrado que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia e a prova testemunhal mostra-se desnecessária.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que para a exoneração de servidor público, em estágio probatório, é desnecessária a instauração de processo administrativo disciplinar, devendo, contudo, ser observado o direito de ampla defesa e do contraditório.

Destinando-se o estágio probatório à aferição dos requisitos necessários ao bom desempenho do cargo público, inexiste vedação legal à exoneração do servidor, na hipótese de a
Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório entender que a conduta do servidor avaliado é incompatível com o exercício do cargo público.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada, na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gideão de Souza Soares, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Reintegração ao Serviço Público, por ele proposta (id. 82521317, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, já que não fora permitida a realização da prova testemunhal e, no mérito, alega que a sua exoneração deu-se sem que tenha havido a instauração de processo administrativo disciplinar, para apurar os fatos e garantir o contraditório e a ampla defesa.

Afirma que a lei exige que a sindicância administrativa e o processo de avaliação do estágio probatório haja a instauração de processo administrativo disciplinar se a penalidade for de exoneração (art. 202, LCE n. 155/2004).

Sustenta que, na avaliação de desempenho para o cargo, devem ser observados os seguintes requisitos: conduta, aptidão, assiduidade, dedicação, eficiência e responsabilidade e que todos foram por ele preenchidos, com boas notas.

Reforça que foi punido, na sindicância administrativa, com 30 (trinta) dias de suspensão e, portanto, a exoneração configura
bis in idem
.

Salienta que não houve a elaboração e muito menos a publicação de portaria instauradora, pela autoridade sindicante, que não há declaração do denunciante, que a penalidade violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 82521328, págs. 01/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 99424960, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gideão de Souza Soares, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Reintegração ao Serviço Público, por ele proposta.

Denota-se dos autos que Gideão de Souza Soares ajuizou a Ação de Reintegração ao Serviço Público, contra o Estado de Mato Grosso, a
legando que foi exonerado do cargo de Investigador da Polícia Judiciária Civil desta Unidade da Federação, por ato inconstitucional, do Governador, em razão de a Comissão Processante de Avaliação de Estágio Probatório, designada por meio da portaria n. 154/07/DGPJC/EXT, ter apresentado Relatório de Avaliação, apontando que não cumpriu os requisitos estabelecidos para o estágio probatório, tendo demonstrado conduta que não coaduna com o comportamento necessário para permanência e estabilidade no serviço público.

Salientou, na inicial, que: a) o procedimento de avaliação do estágio probatório e a sindicância administrativa, motivadores de sua exoneração, apresentaram vícios insanáveis passíveis de nulidades, já que não houve a instauração de Processo Administrativo Disciplinar; b) suas notas, no estágio probatório, foram altas; c) fora punido duas vezes pelo mesmo fato; d) não houve a emissão e a publicação de portaria instauradora; e) inexiste declaração do denunciante e f) houve desrespeito aos princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Juízo singular julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a demanda.

Inconformado, opôs o Recurso de Embargos de Declaração, sustentando haver omissão (id. 82521321, pág. 01) que fora rejeitado (id. 82521324, págs. 01/02).

Contra essas decisões, Gideão de Souza Soares interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Cerceamento de Defesa

O Apelante defende a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, argumentando que não fora permitida a realização da prova testemunhal.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o Juízo monocrático que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se verifica nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É assente juridicamente que só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido o julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Todavia, as questões postas nestes autos, confrontadas com os documentos que deles constam, indicam a dispensabilidade da realização da prova oral, haja vista que versa sobre matéria exclusivamente de direito.

Além do mais, as provas documentais, juntadas nos autos, mostram-se satisfatórias para amparar a convicção do Juízo singular.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito

Cumpre ressaltar que os atos administrativos devem ser objeto de controle, pelo Poder Judiciário, toda vez que se afastarem dos princípios orientadores da atividade de administração pública, como dispostos no artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil.

O Judiciário, em regra, não pode aferir o mérito do ato administrativo, cuja esfera é pertinente à conveniência e à oportunidade da Administração, titular deste controle, resultando daí que a interferência traduziria ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes (CRFB, art. 2
o
).

Especificamente quanto à anulação ou invalidação de um ato administrativo, não se olvida de que sua declaração não é de exclusiva competência do Poder Judiciário, atribuindo-se prerrogativa igual à Administração Pública, como desdobramento da capacidade de autotutela, conforme preveem as Súmulas ns. 346 e 473, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Extrai-se do caderno processual que o Apelante, após aprovação em concurso público, mas durante o estágio probatório, cometeu o crime de lesão corporal grave, pois efetuou disparo de arma de fogo contra Vanderlei Goes, causando ferimento na perda da vítima.

A Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório apresentou Relatório de Avaliação de Estágio Probatório, apontando que o Recorrente, por ter colocado em risco a segurança de terceiros, demonstrou falta de preparo e equilíbrio emocional, no exercício da função de policial e do convívio social, bem assim a inaptidão para o manuseio de arma de fogo, recomendou a sua exoneração, posto que sua conduta não coaduna com o comportamento necessário para sua permanência e estabilidade no serviço público.

Sabe-se que a estabilidade é uma garantia constitucional conferida aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, para assegurar-lhes a permanência no serviço público, desde que atendidos os pressupostos legais.

Nos termos do artigo 41, da CRFB:

Art. 41 - São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

Como condição para a aquisição da estabilidade, o §4
o
, do mesmo artigo 41 prevê ser obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Veja-se:

§ 4º - Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

Dessarte, nota-se que a avaliação especial de desempenho é pressuposto para que o servidor, que ocupa cargo de caráter efetivo, obtenha a estabilidade, sendo certo que a Administração Pública, ao realizar dita avaliação, está agindo em estrito cumprimento do seu dever legal, importando a sua omissão em prejuízo direto ao interesse público, o que impõe zelo e rigor na avaliação do servidor em estágio probatório.

Tem-se, assim que, no curso do estágio probatório, o servidor possui apenas a expectativa de direito à estabilidade, não estando protegido da perda do cargo.

Entrementes, o servidor em estágio probatório não pode ser exonerado sem as formalidades legais, tendentes à aferição da sua capacidade, como preconiza a Súmula n. 21, do Pretório Excelso,
in verbis
:

Súmula n. 21 - Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Nessa quadra, é certo que a exoneração do servidor público, no estágio probatório, não exige a prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar, mas tão somente que sejam observados o contraditório e a ampla defesa (art. 5
o
, LV, da CRFB).

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. SINDICÂNCIA. INSTAURAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da prescindibilidade da instauração de processo administrativo disciplinar para exoneração de servidor em estágio probatório, mostrando suficiente a abertura de sindicância, desde que assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu na espécie.

2. (...).

3. É assente na jurisprudência desta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o controle jurisdicional dos processos administrativos se restringe à regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem exame do mérito do ato administrativo.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS n. 22.567/MT, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 28/4/2011, DJe de 11/5/2011). (Negritei).

In casu
, observo que, no curso do processo de avaliação, o Recorrente exerceu do direito ao contraditório e à ampla defesa, por meio de advogado constituído. Contudo, não obteve êxito de demonstrar que reunia condições para permanecer no serviço público estadual.

Ressalto que, conforme salientado na decisão do Governador do Estado, a Comissão de Avaliação consignou que o Recorrente, além de ter praticado o crime de lesão corporal grave, não exercia com zelo, dedicação, ética e comprometimento a sua função de policial. Veja-se:

Consta daquele substancioso relatório que o servidor avaliado, após realizar o curso de formação na Academia de Polícia no período de 16/04/2007 a 16/09/2007, foi lotado na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Juína, cidade na qual praticou crime de lesão corporal grave, mediante disparo de arma de fogo, após desentendimento ocorrido na data de 17/12/2007, por volta das 02:00 horas, na Avenida Mato Grosso, com particular Vanderlei Goes, conforme se verifica do exame de corpo de delito (fls. 59/60) realizado pela vítima.

Ademais, consta ainda que o servidor avaliado além de ter colocado em risco a segurança coletiva de várias pessoas, demonstrou falta de preparo e equilíbrio emocional no exercício da função policial e do convívio social inabilidade, bem como inaptidão para manuseio de arma de fogo, uma vez que declara ter deflagrado o tiro em direção ao chão, porém, acertou a perna direita da vítima.

Também restou consignado naquele relatório que o avaliado, não bastasse ter incorrido em prática de crime de lesão corporal, sequer empenhou-se em exercer com zelo, dedicação, ética e comprometimento a sua função policial, conforme se verifica de suas fichas de avaliação acostadas às fls. 229/248 dos autos. (id. 82526041, pág. 02).

Diante disso, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato administrativo que exonerou o Apelante do cargo público de Investigador da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Da mesma forma, entendo que o ato exoneratório não configura
bis in idem
, porque fora motivado pelo fato de o servidor, ora Apelante, não ter preenchido os requisitos necessários para que se tornasse estável no serviço público, não se tratando, portanto, de aplicação de penalidade.

No que se refere à tese de que preencheu os requisitos legais exigidos para se tornar estável no serviço público, penso não merecer acolhimento, já que ficou consignado no ato administrativo que exonerou o Apelante que ele não satisfazia as condições necessárias para o exercício do cargo, pois, durante o estágio probatório, não apresentou conduta ilibada na via pública e privada, respondendo processo criminal.

Não há desconsiderar que ao Judiciário é vedado adentrar ao mérito administrativo.

Enfatizo que a penalidade aplicada ao Apelante – exoneração – não violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida que não possuía idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade e dedicação ao serviço e, por isso, não tinha direito à estabilidade no cargo público.

Não há desconsiderar que o Recorrente ao efetuar o disparo de arma de fogo que atingiu Vanderlei Goes não estava em serviço e agiu para atender pedido de pessoa que conhecia, colocando em risco inúmeras pessoas.

Por fim, anoto que os vícios apontados pelo Recorrente, na sindicância administrativa, objeto da avaliação do estágio probatório, quais sejam: a ausência da portaria instauradora e da sua publicação e ausência de declaração do denunciante, ainda que existentes, não seriam suficientes para anular o ato administrativo que o exonerou, porque não foi a penalidade aplicada que motivou a Comissão de Estágio Probatório recomendar a sua exoneração, mas, sim, o fato de não apresentar conduta moral compatível com o cargo de Investigador de Polícia Civil.

Por tais considerações, o Apelo deve ser desprovido.

Em vista de o Apelo ter sido desprovido e, considerando os parâmetros esposados no

artigo 85, §11, do CPC
,
tenho por razoável acrescer 3% (três por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Gideão de Souza Soares, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido. Majoro os honorários advocatícios fixados pelo Juízo singular para 13% (treze por cento), ficando a sua exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022